Tribunal: STF
Processo: HC 216626
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-17
Data de publicação: 2023-08-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça no HC 713.821/RO, assim ementado (eDOC 18, p. 132):



    PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. CRIMES AMBIENTAIS. PRETENSÃO DE ANULAR A CONDENAÇÃO PRESCRITA, A FIM DE AFASTAR OS EFEITOS SECUNDÁRIOS DA CONDENAÇÃO. ALEGAÇOES DE NULIDADES. ANÁLISE PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. AUSÊNCIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. TEMAS SUSCITADOS, ADEMAIS, AFETOS À AÇÃO DE REVISÃO CRIMINAL, DE COGNIÇÃO MAIS AMPLA. CONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. 



    1. Busca a impetração a anulação da condenação atingida pela prescrição, a fim de afastar os efeitos secundários da condenação. Pretende o reconhecimento de nulidades consistentes em incompetência do Juízo estadual, em face do interesse da União na região em que parte dos desmatamentos foi realizada, inobservância do foro especial por prerrogativa de função e ilegalidade da condenação baseada em provas indiretas, quando viável a realização de prova pericial. 



    2. Inviável o conhecimento originário das questões por este Superior Tribunal quando evidenciado que as alegações sequer foram submetidas ao conhecimento do Tribunal estadual, configurando indevida supressão de instância. 



    3. Ademais, as alegações formuladas pela defesa são dignas da ação de revisão criminal, de cognição mais ampla, não sendo possível, por meio da via eleita, dirigida a uma Corte de Precedentes, revisar os fundamentos da condenação imposta e mantida pelas instâncias ordinárias. 



    4. Writ não conhecido.



    Narra o impetrante, em suma, que: a) o paciente foi condenado pela prática dos delitos previstos nos arts. 38, caput, 40, caput e 48, caput, todos da Lei 9.605/1998 à pena de 2 (dois) anos e 8 (oito) meses de reclusão, substituída por duas restritivas de direitos; b) o Tribunal de origem reconheceu a prescrição da pretensão executória e declarou a extinção da punibilidade do paciente, contudo, os efeitos secundários da pena que lhe foi imposta ainda subsistem, em especial a inelegibilidade prevista na Lei Complementar 64/1990; c) o feito deveria ter tramitado na Justiça Federal, mas a regra de competência não foi obedecida, de modo que a nulidade é evidente; d) o paciente era detentor de foro por prerrogativa de função durante o período das investigações e do oferecimento da denúncia; e) não foi realizada prova técnica para sustentar o édito condenatório.



    Busca-se, em suma, “o reconhecimento da nulidade da ação penal nº 0005228-95.2009.8.22.0019, na sua integralidade”.



    Indeferido o pedido liminar (eDOC 24), a Procuradoria-Geral da República opinou pela denegação da ordem, em parecer cuja ementa tem o seguinte teor (eDOC 26):



    HABEAS CORPUS. SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. CRIMES AMBIENTAIS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MATÉRIA DE FUNDO NÃO APRECIADA PELA INSTANCIA PRECEDENTE. MATERIALIDADE DELITIVA. A FALTA DE LAUDO PERICIAL NÃO SIGNIFICA, NECESSARIAMENTE, INEXISTÊNCIA DE PROVA DA MATERIALIDADE DE CRIME. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. 



    - Parecer pela denegação da ordem.



    É o relatório. Decido.



    1. Cabimento do habeas corpus: 



    A Corte compreende que, ordinariamente, o habeas corpus não se presta a rescindir provimento condenatório acobertado pelo manto da coisa julgada, daí a impossibilidade de figurar como sucedâneo de revisão criminal. Acerca do tema: 



    “O Supremo Tribunal Federal não admite a utilização do habeas corpus em substituição à ação de revisão criminal.” (HC 128.693 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 04.08.2015, grifei) 



    “O habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal.” (HC 123.430, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 14.10.2014, grifei) 



    “(...) habeas corpus não pode ser utilizado, em regra, como sucedâneo de revisão criminal, a menos que haja manifesta ilegalidade ou abuso no ato praticado pelo tribunal superior.” (HC 86.367, Relator(a): Min. ELLEN GRACIE, Segunda Turma, julgado em 30.09.2008, grifei) 



    No caso concreto, por contrariar frontalmente a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o habeas corpus não merece conhecimento, na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal.



    2. Análise da possibilidade de concessão da ordem de ofício no caso concreto:



    Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, em que a ilegalidade deve ser cognoscível de plano, sem a necessidade de produção de quaisquer provas ou colheita de informações, o que, no caso concreto, não se verifica.



    Destarte, como não se trata de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, não é o caso de concessão da ordem de ofício.



    3. Diante do exposto, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se. Intimem-se. 



    Brasília, 17 de agosto de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente